Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Em atenção à manifestação de ID 25027084, retifico o dispositivo da decisão de ID 24987842, para que onde se lê: “Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC”. Leia-se: “Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e o agravo interno em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC”. No mais, mantenham-se os termos da referida decisão. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021, 17:46:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator